Tribunal: TJDFT
Processo: 0007536-90.2014.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007536-90.2014.8.07.0005 RECORRENTES: INIS ADONIR JOSÉ GUIMARÃES, ISIS DE MARIA LOPES GUIMARÃES FERREIRA, ILIS DO ROSÁRIO LOPES GUIMARÃES, IGIS BENIGNA L GUIMARÃES VIDAL, IVIS GLÓRIA LOPES GUIMARÃES DE PÁDUA RIBEIRO, IRIS DE JESUS LOPES GUIMARÃES RECORRIDOS: JOSÉ EUDO DE CARVALHO, ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA, MARIA MADALENA BORGES DE SOUZA, LUCI ALVES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO. ATOS DE POSSE E ANIMUS DE DOMINI. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REIVINDICATÓRIA. EXIGÊNCIAS NÃO EVIDENCIADAS. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se os apelantes indicaram as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. O direito de reivindicar é próprio do exercício da propriedade, ao passo que o proprietário é autorizado a promover medidas adequadas e compatíveis ao exercício do uso e gozo do bem. 3. Para que ocorra o reconhecimento da prescrição aquisitiva, é necessário apenas o reconhecimento de posse mansa, pacífica e ininterrupta, nos termos do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, o que fora atendido na espécie. 4. Ainda que comprovada a falsidade documental do contrato de locação relativo ao imóvel em litígio, tal fato não interferirá nas ações de usucapião e reivindicatória, se a posse do autor da usucapião for preexistente e não tem origem no aludido contrato. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 do Código Civil, pleiteando a procedência da ação reivindicatória e a improcedêndia da ação de usucapião por ter restado demonstrado que a posse dos recorridos não foi mansa e nem pacífica, tendo em vista o ajuizamento de ações judiciais manejadas contra o possuidor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025